Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-08.2020.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001877-08.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MATHEUS CAMARGOS PEDROSA - CPF: 096.519.949-59 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JONAS ALVES FACUNDES - CPF: 062.770.871-42 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (ASSISTENTE), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE ARRUDA CORREA - CPF: 043.170.711-18 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), SAMARA SOUZA DE BRITO - CPF: 071.429.531-01 (ASSISTENTE), JOSI SILVA (ASSISTENTE), WILLIAN DIAS ANTONIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo um deles também condenado pelo delito de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP), após apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em suas residências.

II. Questão em discussão: Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais; (
ii
) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (
iv
) analisar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (v) verificar a possibilidade de proposição de acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como ocorreu no caso, em que a abordagem inicial resultou na apreensão de drogas em poder do primeiro apelante, justificando o ingresso em sua residência.

2.

O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio para fazer cessar a prática delituosa, independentemente de mandado judicial.

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (196,34g), fracionados em diversas porções, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie.

4.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, o fracionamento em diversas porções, a apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie são
elementos que, analisados em conjunto, demonstram a destinação comercial das substâncias, inviabilizando a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

5.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso, pois as circunstâncias do crime evidenciam a dedicação habitual à atividade criminosa.

6.

No caso de concurso material de crimes, considera-se o somatório das penas mínimas para aferição do requisito objetivo do acordo de não persecução penal, o qual deve ser inferior a 4 anos, o que não se verifica no caso do segundo apelante, condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa.

7.

Atos infracionais não podem ser considerados para valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de Matheus Camargos Pedrosa desprovido. Recurso de Jonas Alves
Facundes
parcialmente provido.

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como a apreensão prévia de drogas em poder do suspeito.

2.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, o fracionamento em diversas porções, a apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie são elementos que, analisados em conjunto, demonstram a destinação comercial das substâncias.

3.

Atos infracionais praticados durante a menoridade não podem ser utilizados para valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 28, § 2o, 33, caput, e § 4o, 35, caput, e 42 da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 28-A, 240, §§ 1o e 2o, e 386, II e VII, do CPP;
arts
. 33, § 2o, "a" e "b", e 333, caput, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 05.11.2015; STJ,
AREsp
2.182.707/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n. 03 e n. 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
JONAS ALVES FACUNDES e MATHEUS CAMARGOS PEDROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-os da imputação do artigo 35 da mesma lei, além de condenar o réu
MATHEUS
pela prática do crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Jonas Alves
Facundes

à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Matheus Camargos Pedrosa

foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 333, caput, do Código Penal, em concurso material. Ambos foram absolvidos da imputação do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
(Id.
265585457
)
.

Inconformado, o apelante
Jonas Alves
Facundes
, por intermédio de sua defesa,
interpôs recurso de apelação, alegando, p
reliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar e, por conse
quência
, das demais provas derivadas.
No
mérito,
pugna pela
absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas
para consumo próprio.
Subsidiariamente
, postula a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a revisão da fase dosimétrica, especificamente quanto às vetoriais da primeira fase
(Id.
265585473
)
.

Por sua vez, o apelante
Matheus Camargos Pedrosa

também recorreu, alegando, em
preliminar,
a existência de
nulidade do feito em razão da suposta
violação de domicílio
, ante a ausência de consentimento do apelante. No
mérito,
requer
a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/2006
.
Subsidiariamente,
a
proposição de acordo de não persecução penal e isenção do pagamento das custas processuais
(Id. 286923386)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando o acerto da decisão vergastada
(Id.
265585484
– Jonas e Id.
295144872
– Matheus)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer
subscrito pelo
douto Procurador de Justiça, Dr.

Adriano

Augusto
Streicher
De Souza
, opinou pelo
desprovimento do recurso
de
Matheus Camargos Pedrosa

e pelo
parcial provimento do recurso
de
Jonas Alves
Facundes
, apenas
para readequar a primeira fase da dosimetria em razão da utilização de atos infracionais para valorar negativamente a personalidade do agente

(
I
d.
245300155
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
DOIS APELANTES
– RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINARES - PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA - NÃO OCORRÊNCIA - INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DA REVISTA PESSOAL DO APELANTE – MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO À JONAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONSTATAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS POR OUTROS MOTIVOS – PRETENDIDA A REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE – AVALIAÇÃO INDEVIDA DE ATOS INFRACIONAIS PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DO APELANTE JONAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE EVENTUAL PROPOSTA DE ANPP EM FACE DE MATHEUS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 28-A CPP – CONCURSO MATERIAL – PENAS MÍNIMAS QUE ULTRAPASSAM 04 ANOS DE RECLUSÃO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE MATHEUS E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE JONAS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal
, conheço dos recursos.

Conforme consta dos autos, os apelantes

JONAS ALVES FACUNDES e
MATHEUS CAMARGOS PEDROSA
foram denunciados porque, no dia 13/10/2020, por volta das 23h50min, na Rua Gurupi, no 17, Bairro Santa Isabel, no município de Peixoto de Azevedo/MT, tinham em depósito, entregavam a consumo, guardavam e preparavam drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, segundo a denúncia, em data e horário não determinados, mas antes do dia 13/10/2020, os denunciados associaram-se, de forma permanente e estável, com finalidade de praticar o tráfico de drogas. Por fim, nas mesmas circunstâncias do dia 13/10/2020, o denunciado
Matheus Camargos Pedrosa

ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público para praticar ato de ofício
Denúncia – id.
265586830
)
.

1. DAS PRELIMINARES

Ambos os apelantes suscitaram preliminarmente a nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, das demais provas derivadas, sob o argumento de que a invasão domiciliar ocorreu sem a autorização dos apelantes e sem elementos prévios de flagrante delito.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos apelantes.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que "
a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, especialmente dos policiais Fabiano Ojeda da Cruz e
Rongério
Martins de Sousa, a abordagem inicial do apelante JONAS ocorreu em via pública, em frente à sua residência, quando este demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição policial. Na revista pessoal, foram encontradas 04 (quatro) porções de maconha em sua posse.

O policial Fabiano Ojeda da Cruz relatou em juízo que: "
No Bairro Santa Izabel a gente se deparou com o suspeito
;
a gente fez a abordagem, ao fazer a abordagem a gente fez a revista e foi localizada quatro porções de substância análoga a maconha. Em conversa com
o mesmo
, ele relatou que fazia a venda
pra
fazer um extra. Diante disso, indagamos ele, e ele relatou que dentro da residência teria mais. A gente adentrou dentro da residência com a permissão dele e da esposa, onde a gente localizou mais uma quantidade de entorpecente, mas uma quantidade de valor em moeda corrente, ao indagar ele relatou com quem ele teria pegado, com quem ele teria pegado a droga, ele falou que teria pegado com o suspeito Matheus, que ele fazia o tráfico em sua residência
."

Por sua vez, o policial
Rongério
Martins de Sousa afirmou que: "
A gente estava em rondas pelo bairro Santa Izabel
;
o suspeito Jonas estava em frente a sua residência
ai
, a gente resolveu fazer a abordagem no mesmo, foi encontrado quatro parada, paradinha de substância análoga a maconha no corpo dele.
Ai
a guarnição perguntou a ele onde ele havia adquirido aquele entorpecente,
ai
no primeiro momento ele não quis falar. Ai a gente pediu autorização para adentrar na casa dele
pra
averiguar se tinha mais entorpecente lá dentro,
ai
ele autorizou nossa entrada, ai a gente entrou na residência dele lá e foi encontrado mais substância análoga a maconha
la
dentro lá.
"

Embora o policial Leandro dos Santos Rodrigues tenha apresentado versão parcialmente divergente, afirmando que foi o último a entrar na residência, quando a abordagem já havia sido realizada, tal circunstância não invalida os depoimentos dos demais policiais, que foram uníssonos em afirmar que a abordagem inicial ocorreu em via pública e que o ingresso na residência se deu com autorização do morador.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo-se o agente em estado de flagrância enquanto durar a permanência. Nesse contexto, a apreensão de drogas em via pública, na posse do apelante JONAS, configurou situação de flagrante delito que legitimou o ingresso dos policiais em sua residência
, onde foi encontrado
mais 09 (nove) porções de cocaína, 12 (doze) porções de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais). Ao ser questionado sobre os entorpecentes, Jonas informou que comprova drogas de Matheus
.

Quanto à entrada na residência do apelante MATHEUS,
como se verifica,
esta decorreu das informações prestadas por JONAS, que indicou MATHEUS como seu fornecedor de drogas. Conforme relatado pelos policiais, o ingresso na residência de MATHEUS ocorreu com a autorização de sua esposa, Samara Souza de Brito, que inclusive confirmou em sede policial que tinha conhecimento de que MATHEUS comercializava drogas
, afirmando
que ele exercia a traficância e que havia descoberto três meses antes de sua prisão
. Com ele foi encontrado
16 (dezesseis) porç
ões
de maconha; 03 (três) porçõ
es
de pasta base; 13 (treze) porções de cocaína; 01
balança de precisão, além da quantia de R$ 1861,00 (mil oitocentos e sessenta e um reais).

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No entanto, conforme se depreende dos autos, restaram demonstradas indicações suficientes de fundada suspeita para a atuação policial, no sentido de evidenciar a ocorrência de crime em andamento, o que, ao final, restou comprovado.

Portanto, a entrada nas residências dos apelantes foi legítima, seja pela situação de flagrante delito, seja pela autorização dos moradores, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência de Jonas e posteriormente
de
Matheus
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa
não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (
ii
) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida;
iii
) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão,
quantia em dinheiro
e anotações alusivas ao tráfico.
5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, baseou-se na variedade e quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 689,1g de maconha, além de 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy. 6. A jurisprudência desta Corte confirma que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso em análise. 7. (...).
”

(
AREsp
n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

–
Destacamos.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por (...) contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
.
Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
(
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC n. 878.086/BA). 4. (...)
”

(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos
.

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante dos apelantes por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Deste modo
, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Rejeito, po
rtanto
, as preliminares suscitadas.

2. DO MÉRITO

2.1. Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito
(Id.
265586764
)
, boletim de ocorrência
(Id.
26558676
5)
, auto de apreensão
(Id.
265586768
)
, laudo definitivo

de constatação de drogas
no 530.2.04.2020.011705-01
(Id.
265586823
)
, relatório policial
(Id.
265586825
)
, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Conforme consta dos autos, foram apreendidas na residência de
JONAS
: uma porção de pasta base de cocaína; 16
(dezesseis)
porções de maconha; 8
(oito)
porções de cocaína; R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) e uma balança de precisão. Já na casa do apelante
MATHEUS
foram localizadas:
16 (
dezesseis
)
porções de maconha;
13
(
treze
)
porções de cocaína;
3 (
três
)
porções de pasta base; R$ 1.861,00 (mil oitocentos e sessenta e um reais) em espécie
,
uma balança de precisão e embalagens plásticas diversas.

A autoria também restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram uníssonos em afirmar que o apelante
JONAS
foi abordado em frente à sua residência, sendo encontradas porções de maconha em sua posse, e que este indicou o apelante
MATHEUS
como seu fornecedor.

O policial Fabiano Ojeda da Cruz relatou em juízo que, após a abordagem de JONAS e a apreensão das drogas em sua residência, este informou que adquiria os entorpecentes de MATHEUS. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram à residência de MATHEUS, onde, com a autorização de sua esposa, realizaram buscas e encontraram mais drogas, balança de precisão e dinheiro.

O policial
Rongério
Martins de Sousa confirmou essa versão, acrescentando que, durante o desenrolar da ocorrência, JONAS informou que tinha um fornecedor e que vendia drogas "só pra fazer um extra", indicando MATHEUS como seu fornecedor.

Embora os apelantes neguem a prática delitiva, suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório.
JONA
S
afirmou que estava dormindo quando os policiais arrombaram sua porta, e que em sua residência havia apenas 02 porções de maconha
e R$200,00
.
(duzentos reais)

MATHEUS
, por sua vez, alegou que em sua residência foi apreendida apenas maconha, adquirida
em um garimpo (onde afirmou trabalhar)
pelo valor de R$ 400,00, que seria para seu consumo próprio.

Contudo, tais alegações são contrariadas pelas provas produzidas, especialmente pelos depoimentos dos policiais, que foram coerentes e harmônicos entre si, bem como pelos laudos periciais que confirmaram a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Em juízo os policiais ratificaram as declarações prestadas na delegacia,

testificando como se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes
.

Os policiais militares Fabiano Ojeda da Cruz e
Rongério
Martins de Sousa, ouvidos em juízo, foram unânimes em afirmar que, após a apreensão das drogas em poder de Jonas, este informou que vendia entorpecentes "para fazer um extra" e que adquiria o material ilícito de Matheus. Tal informação levou os policiais à residência do segundo
apelante, onde também foram encontradas substâncias entorpecentes fracionadas, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5.
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais
é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
”
.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Ademais, a quantidade
expressiva
e a forma de acondicionamento das drogas (em pequenas porções), aliadas à apreensão de balanças de precisão e dinheiro
trocado
em espécie, são elementos que indicam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de consumo próprio.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito
",
"transportar",
"trazer consigo
"
"guardar
", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo
conteúdo
probatório suficiente para demonstrar que o
s
apelante
s
se encontra
m
incurso
s
nas penas do artigo supracitado, na
s
modalidade
s

"ter em depósito
",
"trazer consigo
"
,

"guardar
",
descabido cogitar sua absolvição
.

Cabe destacar, que as controvérsias deduzidas nas razões recursais
dos apelantes
, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e, a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta, inegavelmente, a autoria delitiva para o réu.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Conclui-se que
a materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição
tampouco
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
, como exposto a seguir.

2.2. Do pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal

Ambos os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal).

O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que
"para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, a quantidade

(total de 196,34g)
e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie, são elementos que indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

Conforme já mencionado, foram apreendidas na residência de
JONAS
: uma porção de pasta base de cocaína, 16 porções de maconha, 8 porções de cocaína, R$ 271,00 em dinheiro e uma balança de precisão. Já na casa de
MATHEUS
foram localizadas: 16 porções de maconha, 13 porções de cocaína, 3 porções de pasta base, R$ 1.861,00 em dinheiro, uma balança de precisão e embalagens plásticas diversas.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, somadas ao fracionamento em pequenas porções (típico da traficância), à apreensão de balanças de precisão (instrumento comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas para venda) e à
quantia em dinheiro
encontrada, são elementos que, analisados em conjunto, indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

Ademais, o próprio apelante JONAS, conforme relatado pelos policiais, admitiu informalmente que vendia drogas "para fazer um extra" e indicou MATHEUS como seu fornecedor.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017
:
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO
APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
”
.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506), ao decidir pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, fixou como parâmetro objetivo a quantidade de até 40 gramas de cannabis sativa para presumir a condição de usuário. No caso em análise, foram apreendidos 196,34g de substâncias entorpecentes, quantidade que ultrapassa significativamente o limite estabelecido.

No caso em análise, diversos elementos indicam a prática do crime de tráfico de drogas: a) a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (total de 196,34g); b) a variedade de substâncias (maconha, cocaína e pasta base); c) o fracionamento das drogas em diversas porções, indicando preparação para venda; d) a apreensão de balanças de precisão em ambas as residências; e) a apreensão de dinheiro em espécie; f) a confissão de Jonas aos policiais de que vendia drogas "para fazer um extra"; e g) a informação prestada pela companheira de Matheus, em sede policial, de que ele comercializava entorpecentes.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não
se verifica na hipótese em que há apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada, pronta para comercialização, acompanhada de
petrechos de traficância e
dinheiro trocado.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo
s
apelante
s
, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta
qual seja, a desclassificação
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto indicam a prática do crime de tráfico de drogas
por ambos os apelantes
.

2.3. Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006

O apelante
JONAS
pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

O referido dispositivo estabelece que "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante
JONAS
seja tecnicamente primário e não haja provas de que integre organização criminosa, as circunstâncias do caso concreto indicam que ele se dedicava a atividades criminosas.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base),
o fracionamento em diversas porções
,
somadas
à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, são elementos que
, analisados em conjunto,

demonstram que o apelante não é um traficante eventual, mas alguém que se dedica habitualmente à prática do comércio ilícito de entorpecentes.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau,
aplicou a pena nos seguintes termos
:

“
[...]
Compulsando a sua FAC, denotam-se os feitos no 0001206-15.2017.8.11.0085, n.o 2602-19.2017.8.11.023, n.o 1344-79.2017.8.11.0085, n.o678-44.2018.8.11.0085 e n.o 4465-73.2018.8.11.0023 que versam, respectivamente, sobre os delitos de tráfico de drogas, por duas vezes, indução, instigação ou auxílio ao uso de drogas, posse de drogas para consumo pessoal e homicídio qualificado, demonstrando que, há muito, o demandado vem demonstrando menor sensibilidade ético-social, não sendo o presente delito episódio acidental em sua trajetória.

Como anteriormente salientado, o réu não ostenta
maus antecedentes.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
conduta social do acusado
; por seu turno, a
culpabilidade
,
motivos, circunstâncias e consequências
do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Presente 3 circunstâncias desfavoráveis (natureza, quantidade e personalidade), de rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes.

Contudo, incide a atenuante da menoridade relativa do acusado eis que, há época dos fatos, contava com 19 (dezenove) anos idade.

Assim, reduzo a reprimenda em 1/6, alcançando 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, eis que já restou fundamentado o afastamento da figura privilegiada do delito, torno
DEFINITIVA
a reprimenda em
6(seis) anos e 3 (três) meses e reclusão e 625 dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2o).

Deixo de promover a detração, eis que o tempo de prisão e a quantidade de pena aplicada não alteram o regime inicial, na forma do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

O regime inicial será o
SEMIABERTO
, em observância ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
[...]

C
onforme consta da sentença, o apelante
JONAS
possui em sua folha de antecedentes registros de envolvimento em outros delitos relacionados a drogas, o que reforça a conclusão de que se dedicava a atividades criminosas.

Neste sentido é a jurisprudência desta corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2) READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE – 3) RETIFICAÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA –POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL RETIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado sentenciante afastou a aplicabilidade do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão das circunstâncias que evidenciam a dedicação da acusada em atividades criminosas. Afastando a incidência do tráfico privilegiado.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação.

In
casu
, na sentença foi adotado a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo que na verdade deveria ter fixado em 05 (cinco) anos de reclusão. Erro material retificado.
(N.U 1002562-10.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
– Destacamos.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DE CONFISSÃO SOB COAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas das apelantes contra sentença condenatória que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A sentença fixou pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa (...); e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa (...).

2. As Defesas alegam, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para ingresso no domicílio. (...) No mérito, ambas sustentam insuficiência probatória para condenação e requerem a absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas;

(
ii
) estabelecer se a confissão (...) foi obtida sob coação; e

(
iii
) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, com ou sem aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois restou demonstrado que os policiais possuíam fundadas razões, com base em investigação prévia e monitoramento, que indicavam a prática de crime permanente (tráfico de drogas) no local. O ingresso sem mandado judicial foi legítimo, em conformidade com o art. 5o, XI, da CF e jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO).

5. A alegação de coação para confissão (...) não encontra respaldo probatório nos autos. Depoimentos dos policiais e ausência de evidências de lesões ou coação afastam a tese. A Defesa não comprovou o alegado prejuízo, conforme ônus do art. 156 do CPP.

6.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos dos policiais e apreensão de substâncias (318,12g de cocaína e 1,975kg de maconha), além de balanças de precisão e dinheiro. Os elementos demonstram claramente a destinação ao comércio ilícito, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

7.
Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além das circunstâncias do caso, indicam sua dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em caso de flagrante delito, desde que fundadas razões justifiquem a medida, nos termos do art. 5o, XI, da CF.

2. A confissão obtida sob coação deve ser demonstrada com elementos concretos, sob pena de não se reconhecer a nulidade.

3.
A configuração do tráfico de drogas dispensa a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado exige a cumulatividade dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável quando houver reincidência ou demonstração de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 156, 244, e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ,
AgRg
no HC 346.466/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2016; STJ,
AgRg
no HC 868.370/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024.

(N.U 1012021-37.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)” –
Destacamos.

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos legais, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

2.4. Da dosimetria da pena

2.4.1. Da dosimetria da pena
do apelante Jonas Alves
Facundes

O apelante
JONAS
questiona a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da personalidade do agente com base em atos infracionais.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, após valorar negativamente a circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), e a personalidade do acusado
(conforme trecho da sentença transcrito supra)
.

Quanto à natureza e quantidade da droga, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a apreensão de drogas de natureza diversa (maconha e cocaína) e em quantidade significativa.

Contudo, no que se refere à personalidade do agente, o juízo de primeiro grau fundamentou a valoração negativa com base em atos infracionais cometidos pelo apelante na menoridade, o que contraria o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social
".

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do agente, com a consequente redução da pena-base.

Assim, c
onsiderando o afastamento da valoração negativa da personalidade do agente, passo à dosimetria da pena
:

Na primeira fase, mantendo-se apenas a valoração negativa da natureza e quantidade da droga (circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006), reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 0
8
(
mese
s) meses de reclusão
666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa.

Na segunda fase, permanece a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, reduzindo a pena em 1/6, o que resulta em 05 (cinco) anos
,
0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 5
50
(quinhentos e
cinqu
enta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, conforme já reconhecido na sentença
, tornando definitiva a pena em
05 (cinco) anos
,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

2.4.2. Da dosimetria da pena do apelante
Matheus Camargos Pedrosa

O apelante
Matheus Camargos Pedrosa
não apresentou impugnação específica quanto à dosimetria da pena, limitando-se a alegar, genericamente, que a pena foi fixada de forma exacerbada.
Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o juízo de origem fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, após valorar negativamente a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

Conforme já exposto, a valoração negativa desses vetores é plenamente justificável, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a reprimenda pelo crime de tráfico em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção ativa, a pena foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 8 anos e 8 meses de reclusão, e 676 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena do apelante
Matheus Camargos Pedrosa
.

2.5. Do pedido de proposição de Acordo de Não Persecução Penal
– apelante
Matheus Camargos Pedrosa

O apelante
MATHEUS
pleiteia a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece que "
não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
".

No caso de concurso material de crimes, considera-se o somatório das penas mínimas para aferição do requisito objetivo estabelecido na norma mencionada, o qual deve ser inferior a 4 anos.

No caso em análise, o apelante
MATHEUS
foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa), em concurso material.

A pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 5 anos de reclusão, enquanto a pena mínima para o crime de corrupção ativa é de 2 anos de reclusão. Somadas, as penas mínimas totalizam 7 anos de reclusão, superior ao limite de 4 anos estabelecido no artigo 28-A do CPP.

Portanto, não estando preenchido o requisito objetivo previsto na norma, não há que se falar em proposição de Acordo de Não Persecução Penal.

2.7
.
Das custas Processuais

Por derradeiro, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante

Matheus Camargos Pedrosa
, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se
levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento

processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos e
dou parcial provimento
apenas ao recurso de
Jonas Alves
Facundes
, para afastar a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base
e
estabelec
endo
em
05 (cinco) anos
,
0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 5
50
(quinhentos e
cinqu
enta) dias-multa
, tornando-a definitiva nesse patamar, mantido o regime inicial semiaberto
, bem como os demais termos da sentença condenatória
.

Nego provimento
ao recurso de
Matheus Camargos Pedrosa
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025